Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. MILITAR. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. PERÍCIA JUDICIAL. CONDROPATIA PATELAR. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. INVALIDEZ TOTAL POR DOENÇA. CONTRATO CELEBRADO EM RAZÃO DA ATIVIDADE MILITAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A relação jurídica estabelecida entre a seguradora e o contratante se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art.2o, §2o).

2. A incapacidade permanente do segurado para o exercício da atividade do Exército Brasileiro, ainda que ele não seja considerado inválido para outras atividades, enseja o pagamento da indenização securitária decorrente de invalidez permanente para o serviço militar, uma vez que o contrato de seguro de vida em grupo foi firmado em decorrência de uma atividade laboral específica.

3. Se o certificado individual de vida em grupo comprova que a relação contratual securitária entabulada entre as parte prevê cobertura para o caso de invalidez funcional permanente total por doença e, tratando-se de contrato de seguro celebrado em razão de atividade militar, uma vez comprovada a patologia incapacitante para aquela atividade específica, exsurge o dever de indenizar.

4. A par da disciplina consumerista, milita reforço normativo animado pela teoria do diálogo das fontes, em completa harmonia com disposição especial do Código Civil agasalhada no art. 765, in verbis: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.